Tribunal: TJSP
Processo: 1005664-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência do dever de indenizar – Direito ao cancelamento da restrição assegurado – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência do dever de indenizar – Direito ao cancelamento da restrição assegurado – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Necessidade – Inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.